Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 922 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRAZO. ESTIPULAÇÃO PELOS LITIGANTES. NÃO LIMITAÇÃO.
1 – Execução. Suspensão. Prazo. Quando as partes, no âmbito de processo de execução, celebram transação em que se ajusta o pagamento parcelado do crédito exequendo, o feito deve ser suspenso pelo tempo necessário ao seu integral cumprimento, nos termos do art. 922, do CPC (Acórdão 1639954, 07109779120218070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível). A definição do prazo para suspensão do processo executivo em decorrência de acordo de parcelamento de débito é faculdade conferida legalmente aos litigantes, não estando sujeitas à apreciação do magistrado nem mesmo a limite temporal.
2 – Agravo conhecido e provido.
(Ic/w)